Tribunal: TJMT
Processo: 1003768-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003768-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROSANA LORIS AZEVEDO - CPF: 496.034.501-20 (ADVOGADO), EDUARDO TEIXEIRA PRATA - CPF: 953.576.531-00 (AGRAVANTE), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), EAGLE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. - CNPJ: 11.414.839/0001-92 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CNPJ: 31.895.683/0001-16 (AGRAVADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUPREENVIDIDAMENTO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Eduardo Teixeira Prata contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça nos autos de Procedimento de Repactuação de Dívidas por Superendividamento, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a situação de superendividamento do agravante é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça, diante da presunção de veracidade prevista no art. 99, § 3o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 98 do Código de Processo Civil assegura o direito à gratuidade da justiça àqueles que comprovem insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

O § 3o do art. 99 do CPC estabelece a presunção de veracidade da alegação de insuficiência feita por pessoa natural, salvo prova em contrário.

A comprovação de que o agravante possui despesas mensais superiores à sua renda líquida, ocasionando déficit orçamentário e caracterizando estado de superendividamento, confirma sua hipossuficiência.

A condição de único provedor da família, com filho que demanda cuidados específicos em razão de TEA (transtorno do espectro autista), reforça a situação de vulnerabilidade econômica do agravante.

A jurisprudência reconhece que o superendividamento, independentemente da comprovação de miserabilidade absoluta, justifica a concessão da gratuidade da justiça, conforme precedentes dos Tribunais de Justiça de São Paulo, do Distrito Federal e dos Territórios, e de Santa Catarina.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O estado de superendividamento, caracterizado pela incompatibilidade entre a renda mensal e as despesas assumidas, configura situação de hipossuficiência apta a ensejar a concessão da gratuidade da justiça, independentemente da demonstração de miserabilidade absoluta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Eduardo Teixeira Prata contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Procedimento de Repactuação de Dívidas por Superendividamento (processo no 1078693-35.2024.8.11.0041).

A decisão agravada (ID 179172767) indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, sob o fundamento de que a parte autora não teria comprovado sua hipossuficiência financeira.

Inconformado, o agravante alega que a sua situação evidencia superendividamento superior a 127% de sua renda líquida, que possui despesas ordinárias superiores à sua capacidade financeira, e que é o único provedor de sua família.

Sustenta que o indeferimento da gratuidade contraria a presunção de veracidade prevista no art. 99, § 3o, do CPC.

Ao final, requer o provimento do recurso,

para que seja deferida a concessão do benefício.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O artigo 98 do Código de Processo Civil estabelece que "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça", enquanto o § 3o do art. 99 prevê a presunção de veracidade da alegação de insuficiência feita por pessoa natural, salvo prova em contrário.

No caso em apreço, embora o agravante tenha remuneração líquida de aproximadamente R$ 5.587,44, restou demonstrado nos autos que suas despesas mensais e compromissos financeiros superam o valor de seus recebimentos, ocasionando déficit em seu orçamento mensal e caracterizando o estado de superendividamento (id.267601754).

A condição de hipossuficiência financeira também se evidencia pelo fato de que o agravante sustenta, sozinho, sua família, que demanda cuidados específicos e contínuos para seu filho com TEA (transtorno do espectro autista).

A jurisprudência vem reconhecendo que o superendividamento constitui causa suficiente para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, independentemente da comprovação de miserabilidade absoluta, conforme demonstram os seguintes precedentes:

TJSP - Agravo de Instrumento no 2259685-51.2022.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, 12a Câmara de Direito Privado, julgado em 09/11/2022:
"Não se exige o estado de miséria absoluta para a concessão dos benefícios. Constata-se que o autor está em situação de superendividamento, com dívidas que superam a remuneração percebida.
Pedido de repactuação de dívidas que torna evidente a hipossuficiência do autor. Decisão reformada. Agravo provido.

"TJDFT - Agravo de Instrumento no 0719230-49.2022.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 13/10/2022: "A finalidade da gratuidade judiciária é garantir que pessoas carentes de recursos financeiros tenham acesso ao Judiciário.
No caso, o agravante está em situação de superendividamento, pois as dívidas consomem a maior parte de sua renda mensal. Agravo conhecido e provido."

TJSC - Agravo de Instrumento no 5064529-65.2021.8.24.0000, Rel. Des. Soraya Nunes Lins, Quinta Câmara de Direito Comercial, julgado em 25/08/2022:
"Concessão da gratuidade da justiça. Documentação que comprova hipossuficiência. Parte agravante aufere rendimentos minimamente superiores a três salários mínimos, mas com dívidas significativas
. Recurso conhecido e provido."

Não é outro o entendimento desta Corte de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO
– PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE FORMA SATISFATÓRIA – DEFERIMENTO DA BENESSE – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.
É imperioso o deferimento da justiça gratuita à parte que comprova, de maneira satisfatória, a condição de hipossuficiência, justificadora da concessão da benesse processual
.(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1027197-27.2023 .8.11.0000, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 06/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2024)

Dessa forma, à luz da documentação acostada e da realidade socioeconômica do agravante, não há elementos que infirmem a presunção de hipossuficiência, sendo indevida a exigência de recolhimento de custas processuais.

Ante o exposto,
dou provimento
ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada, concedendo a Eduardo Teixeira Prata os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025